Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAPRECIAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. ALTO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é proibida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. A observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil é obrigatória nesses casos. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Apelação provida.